Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CORREÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Restando consignados suficientes fundamentos para rechaçar as teses que buscavam afastar o entendimento que concluiu pela caracterização do imóvel penhorado como bem de família ou excepcionar a pertinente regra de impenhorabilidade para fins de penhora parcial do bem, não há que se falar em omissão.
3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.